Tribunal: TJES
Processo: 5010141-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010141-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – RECHAÇADA - FRAÇÃO DE 1⁄2 SOBRE AS PENAS DE CRIME COMUM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.

2. Não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria. Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

3. A reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações, sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução. Precedentes.

4. Não se deve deixar de examinar cada título condenatório de forma individualizada, tanto que na hipótese de crimes comuns, a fração de progressão, ainda que haja reincidência, será diversa daquela exigida ao título condenatório por crime hediondo, de modo que agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao aplicar a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional do reincidente para os delitos comuns e hediondos.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010141-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Antes de passar a análise do mérito, passo ao exame da preliminar levantada pelo Agravante de nulidade da decisão prolatada pela Juíza da 8ª Criminal de Vila Velha-ES.

Aduz a Agravante que o juízo a quo ao indeferir o pedido ministerial, o fez de modo a não apresentar fundamentação suficiente a justificar a aplicação do entendimento expresso.

Afiança que a Carta Magna, em seu inciso IX, do art. 93, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Assegura que a r. decisão ora guerreada não explicou o motivo concreto da incidência ou não da reincidência na presente execução, tampouco enfrentou qualquer argumento, utilizando uma sentença genérica que prestaria a justificar qualquer outra decisão, padecendo ela de nulidade ante a ausência de fundamentação.

Denoto que realmente disciplina a Constituição Federal que todas decisões devem ser fundamentadas, porém, pode a decisão ser fundada de forma sucinta, sem mesmo determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes.

Assim, não padece de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado (Acórdão 1695974, 07067888220218070001, Relator:
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023).

Assim, ao examinar com acuidade a decisão da Juíza da 8a Vara Criminal de Vila Velha-ES, verifico que ela não padece de nenhuma nulidade. Vejo sim, que apesar de singela, demonstra, o fundamento da mencionada decisão.

Assim sendo,
rechaço
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente vale destacar que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame.

Conforme relatado, insurge-se o Parquet contra a decisão que indeferiu o recálculo da fração de 1⁄2 para concessão de livramento condicional, ante a condição de reincidente do reeducando
GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO
.

Observa-se que a discussão do caso em análise diz respeito à aplicação da reincidência para fins de realização do cálculo para o livramento condicional.

Pois bem.

Razão não lhe assiste, data máxima vênia.

Nesse sentido, verifica-se que o reeducando possui cinco condenações penais em seu desfavor, notadamente nos autos 0064662-58.20078.08.0024 (art. 14, ED); 0044324-29.2008.8.08.0024 (art. 157, § 2o, CP); 0013625-21.2009.8.08.0024 (art. 121, §2o, CP); 0009623-37.8.08.0024((art. 157, § 2o, CP); e 001764-23.2021.8.08.0024(art. 33, caput, Lei 11343/06).

A magistrada entendeu que o caráter pessoal da reincidência foi respeitado, pois está sendo aplicada de forma isolada para cada crime referente a condenação comuns e hediondos.

Destaco, desde já, que não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e deste TJES:

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a
totalidade das penas somadas
, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. 3. Recurso especial provido. (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução. Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos. Recurso ministerial desprovido. DECISÃO Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 5007357- 78.2022.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, ÓRGÃO JULGADOR: 1a Câmara Criminal, transitou em julgado no dia 13/12/2022).

Portanto, a reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações (HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019), sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Nota-se, portanto, que uma vez operada a unificação das penas, deve haver um cálculo em separado dos delitos hediondos e comuns para fins de livramento condicional.

Foi, inclusive, nesse sentido o posicionamento do juízo de primeiro grau, conforme se observa abaixo:

Quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, movimento 184.1, item 1.1, indefiro, uma vez que a previsão legal é apenas para os crimes hediondos. Vale registrar a recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no agravo em execução no. (413) 5007357-78.2022.8.08.0000 que manteve a decisão deste Juízo.

Quanto ao pedido de atualização da multa criminal, deixo de atender uma vez que, sendo o Ministério Público é autor da ação e possui meios próprios para obter a atualização, não cabendo a este Juízo providenciar tal pedido.

Vale registrar que o cartório recebe muitas demandas diariamente, quer seja do retorno da conclusão, quer seja dos pedidos de advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e das 09 Unidades prisionais na qual, este Juízo possui competência. Entretanto, é de conhecimento de todos o deficit de servidores nas Varas do Judiciário, não tendo, assim, este Juízo possibilidade nem equipe para atender ao pedido.

Dê-se ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Nesse mesmo norte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO ADOTADA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DE NOVA LEI MAIS BENÉFICA. 1- Uma vez reconhecida a reincidência, tal circunstância gera efeitos na Execução Penal como um todo, comunicando-se, inclusive, ao crime cometido quando o reeducando ainda era primário.
Portanto, mantida a adoção da fração de 1/2 (metade) sobre a pena referente ao crime comum, para efeito do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso II, do Código Penal
. 2- O apenado que possui condenação pela prática de crime hediondo, mas reincidente em crime comum, deverá cumprir 40% de sua pena para a concessão da progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP, tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/19, já que mais favorável ao recorrente. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, 1a Câmara Criminal, Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Adegmar José Ferreira, AgExecPen 5393871- 02.2020.8.09.0000, DJ de 18/3/2021).

Saliente-se que não se deve deixar de examinar cada título condenatório de forma individualizada, tanto que na hipótese de crimes comuns
, a fração de progressão, ainda que haja reincidência, será diversa daquela exigida ao título condenatório por crime hediondo, conforme diferentes critérios trazidos no art. 112 da LEP.

Certo é que a condição pessoal de reincidente, conforme entendimento pacífico do e. STJ, comunica-se às demais execuções, repercutindo nos percentuais de pena exigidos para progressão em cada caso,
considerada, reitere-se, a natureza de cada crime – comum ou hediondo – e os demais critérios estabelecidos no art. 112 da LEP. É de se atentar, ainda, que, a depender do caso concreto, a nova redação do art. 112 da LEP pode ser mais benéfica ou mais gravosa à situação do apenado
.” (TJDFT. Acórdão 1345892, 07107813920218070000, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Crimina, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no Pje: 11/6/2021).

Concluindo, acertada a decisão da juíza, o qual aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional do reincidente para os delitos comuns e hediondos.

ANTE o EXPOSTO, conheço do agravo interposto, mas
nego provimento
, mantendo-se inalterada a decisão rechaçada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.